Tribunal: TJSP
Processo: 3005489-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
2
VOTO No 29482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005489-69.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A (fls.1/8) em face do v.
acórdão de fls. 82/90 que julgou improvido o recurso, mantendo a
decisão de primeiro grau, com observação para que seja apurada a
existência de eventual excesso no último depósito efetuado pela
executada, abatendo-se do montante correspondente à última parcela do
precatório EP no 2189/1990, para possibilitar a sua quitação.
A embargante alega, em síntese, que o v.
acórdão é contraditório, uma vez que se reconhece que os valores
depositados foram feitos em obediência à legislação aplicável à época,
convalidou, também o pagamento equivalente à 9a parcela, depositado
após o julgamento do RE 590.751/SP, Tema 132, pelo Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 09/12/2010. Entende que a
recomendação de recálculo da 9a parcela do precatório, já depositada e
levantada pela embargante, para exclusão dos juros, contraria os
elementos de lógica utilizados e dispostos no acórdão.
Sustenta que o v. acórdão é omisso a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
3
de direito vinculada à análise dos fatos que apontam a mora da Fazenda
embargada e que não foi enfrentada por essa Câmara.
Relata que o primeiro depósito efetuado pela
Fazenda, em 30/12/92 (fls. 1345) foi irrisório, e por isso complementado
com vários outros depósitos (fls. 1345, 1353, 1363, 1392 e 1408),
também de valores insuficientes, até que fosse iniciado o parcelamento
do saldo devedor com vase nos artigos 33 e 78 do ADCT, com o depósito
da parcela 01/10 em 31/08/2001 (fls. 1492) e assim sucessivamente até
a parcela 09/10, paga em 28/12/2009 (fls. 1861), pendente, ainda, o
depósito da 10a parcela; que quando do início do parcelamento, a
Fazenda já estava em mora, pois deveria ter liquidado o precatório em
dezembro/1992 e não o fez e, passados trinta anos desde a expedição do
precatório, ainda não saldou seu débito.
Cita que o v. acórdão é omisso quanto ao fato
de que já havia mora da Fazenda quando da entrada em vigor do
parcelamento do artigo 78 do ADCT, e, ainda que assim não fosse, o
próprio parcelamento não foi adimplido a tempo, daí porque ser
impossível de se cogitar a não incidência dos juros, pois o pagamento foi
feito fora do prazo constitucional, verificando-se no caso situação de
inadimplência de quase trinta anos.
Destaca que há diversos precedentes da Corte
Suprema tomados a partir do quanto decidido pelo Ministro Marco Aurélio
no Agravo Regimental RE 841.864, de ser lícita a inclusão dos juros, se o
precatório é pago fora do prazo constitucional, como é a hipótese dos
autos, o que não implica em afronta à Súmula Vinculante no 17.
Aduz, por fim, que recalcular a parcela paga em
2009, dezenove anos após a expedição do precatório, implica dizer que
esta C. Câmara admite que haja devolução à Fazenda do que
efetivamente pagou, já fora do prazo constitucionalmente determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
4
segundo os cálculos que ela mesma adotou à época do depósito, sendo
que esta devolução contraria o entendimento adotado no v. acórdão,
como demonstrado, e afronta a jurisprudência da Corte Suprema
decorrente do precedente criado pelo RE 841.864, como também desse
C. Tribunal de Justiça.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
5
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
A agravante se insurge contra a decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente
a
impugnação
apresentada,
declarando corretos os valores já quitados (1a
a 9a parcela), assim como devido o pagamento
da parcela pendente, e fixou o prazo de 20 dias
para que o exequente apresente o cálculo
atualizado
da
última
parcela
(10a),
com
vencimento para dezembro de 2010, fazendo
incidir a suspensão dos juros apenas, bem
como a aplicação do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009.
A Magistrada de primeira instância entendeu
que “no pagamento parcelado na forma do
artigo 78, ADCT, somente incide a Súmula
vinculante 17, STF às parcelas vencidas após
sua vigência e ainda não depositadas (10a
parcela), já que não se pode suprimir ou
compensar juros moratórios computados em
parcelas já quitadas anteriormente”, mas essa
não é a melhor interpretação a ser dada ao
caso.
Em decorrência do novo sistema introduzido
pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o
débito é apenas corrigido monetariamente,
incidindo juros de mora tão somente se o
depósito da parcela não for efetuado na data do
vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
6
E nessa hipótese, os juros moratórios apurados
a partir do vencimento das parcelas são
calculados apenas sobre o valor da parcela não
paga, ou sobre a sua diferença, caso não
quitada integralmente.
A matéria já se encontra pacificada no Colendo
Supremo Tribunal Federal, em razão da edição
da Súmula Vinculante no 17:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Ainda que a expressão “sobre os precatórios
que nele sejam pagos” (constante da parte
final do enunciado da Súmula Vinculante n° 17)
possa suscitar dúvidas, o fato é que o C.
Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradamente (inclusive em recentes
julgados) que, caso o pagamento de precatório
se dê fora do prazo constitucional, a incidência
de juros moratórios somente ocorre a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
que o precatório deveria ser pago:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO
FORA
DO
PRAZO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SOMENTE
A
PARTIR
DO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA
SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não
incidem juros moratórios sobre os precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
7
pagos durante o prazo previsto no art. 100,
§5o,
da
Constituição.
2.
Em
caso
de
inadimplemento do prazo constitucional, os
juros moratórios passam a incidir a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.
3.
Provimento
do
agravo
regimental e do recurso extraordinário.” (RE
940.236 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
j. 25/10/2016).
“Agravo regimental na reclamação. Precatório
judicial. Juros de mora. Violação da Súmula
Vinculante no 17 não configurada. Agravo
regimental não provido. 1. Em razão do regime
constitucional
e
legal
de
administração
financeira do Estado e de execução contra a
Fazenda Pública entre 1o de julho e o último dia
do exercício financeiro seguinte, não há que se
falar em atraso do Poder Público no pagamento
de precatórios. 2. O juro de mora é encargo
decorrente da demora no adimplemento da
obrigação,
somente
se
justificando
sua
incidência no período que extrapola o tempo
ordinário de pagamento do precatório. 3. Para
os precatórios expedidos até 1o de julho e não
pagos pelo Poder Público até o último dia do
exercício financeiro seguinte, correrão juros de
mora do primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao fim do prazo constitucional até a
data
do
efetivo
pagamento.
4.
Agravo
regimental não provido.” (Rcl 13.684 AgR, Rel.
Min.
Dias
Toffoli,
Primeira
Turma,
j.
28/10/2014).
Portanto, a decisão recorrida não seguiu o atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
8
entendimento do Supremo Tribunal Federal a
respeito da incidência da Súmula Vinculante n°
17, inexistindo qualquer julgado do próprio
Supremo Tribunal Federal que permita concluir
pelo seu cancelamento.
Observe-se, ainda, que não há que se falar em
qualquer ofensa à coisa julgada. A Súmula
Vinculante n° 17 representa uma interpretação
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal de
disposições que já constavam desde o texto
original da Constituição Federal de 1988, tendo
o processo de execução sido ajuizado já na
constância das disposições constitucionais.
Além disso, a Súmula Vinculante 17 se destina
propriamente a solucionar uma questão típica
da fase de cumprimento de sentença de
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública, não havendo que se falar em “violação
à coisa julgada” se esta questão não era
passível de discussão na fase de conhecimento.
Por fim, também não há qualquer determinação
no enunciado da Súmula Vinculante n° 17 que
restrinja ou determine uma modulação de sua
incidência temporal, razão pela qual nada
afasta sua incidência ao caso.
No entanto, não é possível simplesmente
acolher a pretensão de reconhecer a liquidação
do precatório, com a devolução do saldo credor
à FESP.
É certo que o acolhimento da ação de Repetição
de Indébito ajuizada pelo agravado acarretou a
expedição do precatório EP no 2189/1990, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
9
valor de NCz$ 639.958,17, em setembro/1990
(fls. 1337/1341 dos autos principais), sendo
realizados vários depósitos para o pagamento
do valor requisitado (fls. 1345, 1353, 1363,
1392, 1408, 1492, 1529, 1554, 1571, 1660,
1698, 1733, 1789, 1800 e 1861 dos autos
principais).
Os
demonstrativos
que
acompanharam
referidos depósitos indicam a incidência de
juros
moratórios
nos
depósitos
efetuados
diretamente pela Fazenda Estadual (fls. 1346,
1354/1355,
1364/1366,
1389/1391,
1409/1411,
1493/1496,
1530/1534,
1555/1561,
1572/1578,
1661/1668,
1699/1707,
1734/1743,
1790/1799,
1801/1811 e 1862/1873 dos autos principais),
mas certamente a executada observou a legislação aplicável à época, não sendo
plausível a alegação de existência de um saldo
credor de R$ 187.553,89 em seu favor (fls.
2027/2034 dos autos principais), sobretudo
porque
praticamente
equivale
ao
depósito
efetuado nos autos para pagamento da 9a
parcela em 28/12/2009 (R$ 189.795,24
fls.
1861 dos autos principais).
Observo que o DEPRE não efetuou qualquer
depósito
nos
autos
para
pagamento
do
precatório EP no 2189/1990, já que os cálculos
elaborados
a
fls.
1938/1961
dos
autos
principais apontaram a existência de saldo
credor em favor da executada, no importe de
R$ 140.880,67, para 30/08/2011, data em que
deveria ter sido efetuado o depósito da 10a e
última parcela da moratória do art. 78 do ADCT,
correspondente a R$ 132.472,97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
10
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada,
com
observação
para
que
seja
apurada a existência de eventual excesso no
último
depósito
efetuado
pela
executada,
abatendo-se-o do montante correspondente à
última parcela do precatório EP no 2189/1990,
para possibilitar a sua quitação.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29482
11
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.